Tribunal: TJBA
Processo: 8002415-76.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002415-76.2023.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): APELADO: F. A. A. D. e outros Advogado(s):MAIANA GUIMARAES DE SOUSA E SILVA, EDUARDO MARQUES DUARTE, ANDREA DOS REIS COSTA CERQUEIRA, CAROLINA DE SANTANA FERREIRA, TATIANA NEVES GUEDES ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. CRIANÇA COM TEA – GRAU 2 DE SUPORTE. DIREITO AO ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo Município de Camaçari contra acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença que determinou o fornecimento de mediador escolar exclusivo e transporte com monitor a criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA – grau 2 de suporte), mantendo multa por descumprimento de decisão liminar. O Município sustenta a existência de omissões no acórdão quanto à análise documental, distinção jurídica entre modalidades de atendimento, princípios constitucionais aplicáveis, reserva do possível, separação dos poderes e proporcionalidade da multa. Requer o suprimento das alegadas omissões, com eventual atribuição de efeitos modificativos. A parte embargada apresentou contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise da prova documental de atendimento prestado e seus efeitos sobre a multa; (ii) estabelecer se o acórdão deixou de distinguir juridicamente entre atendimento educacional especializado e acompanhamento individualizado; (iii) verificar se houve omissão na aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (iv) apurar eventual omissão quanto à reserva do possível, separação dos poderes e aspectos orçamentários; (v) analisar se o julgado se omitiu quanto à adequação e proporcionalidade da multa fixada. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado examinou de forma expressa o conjunto probatório dos autos, incluindo os documentos apresentados pelo Município, concluindo que o modelo compartilhado de atendimento foi insuficiente para assegurar o desenvolvimento pedagógico da criança, justificando a necessidade de acompanhamento individualizado. A decisão enfrentou diretamente a distinção entre atendimento educacional especializado e atendimento exclusivo, afirmando que a exigência de acompanhamento individualizado decorreu das particularidades do caso concreto, respaldadas em laudos médicos e provas documentais. O acórdão ponderou adequadamente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reconhecendo que o fornecimento de profissional exclusivo é medida adequada e necessária diante da insuficiência do modelo anterior. A alegação de reserva do possível foi rechaçada com fundamento na ausência de comprovação concreta de inviabilidade orçamentária, sendo legítima a intervenção judicial para assegurar o núcleo essencial de direitos fundamentais, em especial o direito à educação inclusiva de crianças com deficiência. A proporcionalidade das astreintes foi analisada com base em sua natureza coercitiva e na jurisprudência do STJ, sendo expressamente afirmado que os valores fixados são razoáveis e compatíveis com as obrigações impostas, inexistindo omissão quanto ao tema. Os embargos configuram mera tentativa de rediscussão do mérito, revelando inconformismo com o resultado do julgamento, sem apontar vícios que ensejem a integração do acórdão. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8002415-76.2023.8.05.0039, em que figura, como embargante, o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, e como embargado, FELIPE ANDERSON ALVES DIAS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e REJEITAR os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)